Tribunal: TJBA
Processo: 8173212-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8173212-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE CERQUEIRA DA HORA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.751,75, afastando, contudo, a condenação por danos morais, diante da existência de inscrições legítimas anteriores no nome da autora. A apelante insurge-se contra a ausência de fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a existência de inscrições anteriores legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais em razão de inscrição indevida posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a aplicação da Súmula 385 também ao suposto credor que promoveu a inscrição indevida, e não apenas aos órgãos mantenedores de cadastro, por considerar que não há ofensa à honra do consumidor que já possui registros anteriores legítimos.

O espelho do órgão de proteção ao crédito do ID 83767857 demonstra que, na data da inscrição promovida pela ré (02/07/2022), a autora já possuía outras anotações negativas legítimas, cuja ilegitimidade não foi demonstrada nos autos, inviabilizando, assim, o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11º, e 86; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJBA, Apelação nº 0546596-74.2017.8.05.0001, rel. Des. Marineis Freitas Cerqueira, j. 13.07.2021; TJBA, Apelação nº 0576335-58.2018.8.05.0001, rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8173212-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRISTIANE CERQUEIRA DA HORA
e como apelada
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR